Tribunal: TCU
Processo: 023.655/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 897/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 155/2002, e de acordo com a proposta oferecida pela unidade técnica especializada (SecexSaúde), em deferir o pedido formulado pela Coordenação de Análise e Monitoramento de Demandas de Órgãos de Controle da Coordenação-Geral de Controle Interno do Ministério da Saúde, por meio do ofício 455/2019/CDOC/CGCIN/DINTEG/MS, de 16/12/2019 (peça 101), prorrogando, por mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido, o prazo estipulado no subitem 9.1 do Acórdão 1944/2019-TCU-Plenário , e em dar ciência ao requerente. 1. Processo TC- Processo 023.655/2018-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 018.261/2018-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 025.473/2018-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 029.080/2018-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 027.204/2018-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 029.975/2018-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 027.598/2018-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 023.575/2018-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 028.986/2018-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 027.297/2018-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 030.190/2018-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 023.525/2018-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 029.188/2018-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 028.949/2018-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 027.225/2018-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 027.077/2018-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.